Tribunal: TJPA
Processo: 0809814-07.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809814-07.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809814-07.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
ART. 300 DO CPC – JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO ÂMBITO DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.,
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório (id. 6311269) proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que deferiu o pedido de tutela provisória, para fins de determinar que a ora agravante providencie imediatamente, a partir de sua citação/intimação, a autorização/custeio de 52 (cinquenta e duas) sessões anuais de EQUOTERAPIA e 150 (cento e cinquenta) sessões anuais de PSICOPEDAGOGIA (MÉTODO ABA) conforme laudo médico (Id. 28975779) dos autos originários para o beneficiário LUIZ ARTHUR RODRIGUES LIMA, no Município de residência do contratante do plano, ainda que por profissionais não cooperados/credenciados na rede própria, sem limitação anual e/ou imposição de coparticipação, nos autos da OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA nº 0806611-50.2021.8.14.0028 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ representando
L. A. R. L., em desfavor da Agravante.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 6310497, a parte agravante sustenta a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

Aduz que o procedimento de terapia pelo método Equoterapia não consta do rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS, não havendo previsão contratual para o seu custeio, pelo que inexiste obrigatoriedade de cobertura do referido tratamento, informa, ainda sobre a ausência de obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde no acompanhamento com psicopedagogo. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Recebida a demanda, foi proferida decisão (id nº 6341774) indeferindo o pedido de efeito suspensivo vindicado.

Consta no ID nº 6647760 a interposição de agravo interno em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, o qual foi devidamente contrarrazoado pelo
parquet
no Id nº 7381480.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento (id nº 6564607), na qual o Ministério Público expôs ponderações jurídicas insertas nos seguintes eixos-argumentativos: (i)
NECESSIDADE DE RESGUARDAR O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE INERENTE AO SER HUMANO – INDISPONIBILIDADE - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – MÍNIMO EXISTENCIAL – LEI N.º 9.656/98 – STATUS INFRALEGAL – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO; (ii) DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA PREVISTA NO ECA – PROTEÇÃO CONTRA CONDUTA ABUSIVA PREVISTA NO CDC – A LEI Nº 9.656/98 COMPREENDE TODAS AS AÇÕES NECESSÁRIAS À PREVENÇÃO DA DOENÇA E À RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE; (iii) DA RESOLUÇÃO NORMATIVA n.º 465/2021 – ANS – NORMA DE NATUREZA INFRALEGAL – ESTABELECE ROL MÍNIMO DE PROCEDIMENTOS; (iv) A LEI FEDERAL N.º 12.764/2012 E A LEI ESTADUAL 9.262/2021 GARANTEM À PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO O ACESSO A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM VISTAS À ATENÇÃO INTEGRAL ÀS SUAS NECESSIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL – TRATAMENTO CONTÍNUO – LIMITAÇÃO DE TRATAMENTO É CONDUTA ABUSIVA; (v) DA PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR CONTRA PRÁTICA ABUSIVA QUE O COLOQUE EM DESVANTAGEM EXAGERADA E DESVIRTUE A NATUREZA DO CONTRATO; (vi) DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - DOS BENEFÍCIOS DA EQUOTERAPIA E DA PSICOPEDAGOGIA; (vii) AUSENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO – RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS SUPRA INVOCADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO.

Pugnou, ao final, pelo não acolhimento da pretensão da agravante, para negar-se provimento ao recurso.

Vieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Considerando que o recurso de agravo de instrumento encontra-se instruído, julgo prejudicado o agravo interno, por corolário ao julgamento do mérito recursal no Agravo de Instrumento.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dessa feita, impende trazer à colação o
posicionamento do STJ em casos análogos ao presente, no sentido de compete
“
ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica”
(
AgInt no RECURSO ESPECIAL N° 1752352 - MG (2018/0171015-1/ Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, julgado em fevereiro de 2019).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas
”
(STJ – agint no resp 1765668/df – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – 3ª turma, julgado em 29/04/2019).

Nessa esteira de raciocínio, não se pode deixar de considerar,
a expectativa do contratante, que é a de ter plena assistência à sua saúde quando dela precisar (natureza obrigacional do contrato), principalmente quando se está diante da necessidade de tratamento para a melhoria de um quadro clínico.

Salienta-se, ainda, que as operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é enfática:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO FORA DA BULA. OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais
. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label). (STJ - AgInt no REsp 1795361 / SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data do Julgamento: 19/08/2019, publicado no DJe em 22/08/2019).

Desta feita, o
fumus boni iuris
periculum
in mora
não militam em favor da agravante, haja vista que o decisum combatido não enseja risco de dano grave ou impossível reparação para a empresa recorrente.

De outro modo, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada/agravada.

A Lei n.º 9.656/98 (art. 35-C), ao elencar as normas atinentes às pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, veda expressamente condutas abusivas, tais como a negativa de cobertura de atendimento em casos de emergência ou urgência, cujo procedimento eleito pelo médico se revela indispensável à preservação da saúde e qualidade de vida do segurado.

Salienta-se ainda, a edição da Lei nº 14.454/2022, segundo a qual preleciona que o tratamento ou o procedimento que não estiver previsto no rol da ANS deverá ser coberto pelos planos de saúde, desde que exista a comprovação científica de sua eficácia ou haja recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou de pelo menos um órgão de avaliação de renome internacional.

O texto estabelece que o rol, atualizado pela ANS, servirá apenas como referência básica para os planos de saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999.

Oportuno ressaltar, que a empresa agravante usa de meios ineficazes para deixar de cumprir sua obrigação nos termos da Lei e não consegue demonstrar que o contrato não poderia cobrir a realização do tratamento solicitado, ainda que citando Resoluções da ANS e a Lei dos Planos de Saúde.

No mais,
impende consignar que a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental, manifestando o legislador constituinte preocupação em assegurar a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, garantia que ressai evidente da interpretação conjunta dos artigos 170 e 193, 196, 197 e 199 da CF.

Assim, entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, por um lado, e a manutenção da saúde e da vida da agravada, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável, de sorte que, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de saúde agravada busque, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem os pleitos deduzidos pela autora.

Diante do quadro formado nos autos,
no caso concreto, denota-se acerto na decisão agravada, pelo que deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso, porém Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão prolatada pelo juízo da 2
ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 13/12/2023